Tribunal: TJES
Processo: 5014361-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014361-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GIOVANNA LUCIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DOS EXECUTADOS. CERTIDÃO DE ÓBITO COM ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO PARCIAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. DIREITO DO CREDOR À PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, extinguiu parcialmente o feito em relação aos coexecutados falecidos, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ilegitimidade passiva decorrente da informação contida nas certidões de óbito de que não deixaram bens a inventariar.

2. A parte recorrente alega que o falecimento dos executados não autoriza a extinção parcial da demanda, sustentando a necessidade de aplicação do art. 110 do CPC para fins de suspensão do processo e realização da devida sucessão processual, permitindo-se a busca por patrimônio.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento dos executados, acompanhado da informação na certidão de óbito de inexistência de bens a inventariar, enseja a imediata extinção parcial do cumprimento de sentença por ilegitimidade passiva ou se impõe a suspensão do processo para fins de sucessão processual pelo espólio ou sucessores e esgotamento das diligências de busca patrimonial.

III. Razões de Decidir
4. A morte de qualquer das partes impõe a aplicação imediata do art. 110 do CPC, que determina a suspensão do processo para a promoção da sucessão processual pelo espólio ou pelos seus sucessores. 5. O espólio possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução, independentemente da demonstração imediata de patrimônio líquido, haja vista a distinção entre a legitimidade para responder à ação (viés processual) e a responsabilidade patrimonial pelo adimplemento do débito (viés material). 6. A anotação de "ausência de bens a inventariar" constante na certidão de óbito decorre de declaração unilateral e goza de presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente para extinguir o direito do credor de postular a utilização de sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD, SNIPER) para a localização de patrimônio. 7. A inexistência momentânea de bens penhoráveis não configura hipótese de extinção do processo executivo, mas sim causa de suspensão do feito na forma do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de cerceamento do direito à satisfação do crédito e violação ao princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC). 8. A admissão do espólio preserva a regra de que a herança responde pelas dívidas do falecido (art. 796 do CPC e art. 1.792 do CC); caso esgotadas as buscas sem resultado, o feito será suspenso e remetido ao arquivo, resguardando-se o patrimônio pessoal dos herdeiros.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada no ponto em que extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja viabilizada a sucessão processual pelo espólio dos executados falecidos. Tese de julgamento: "1. O falecimento dos executados não enseja a imediata extinção parcial do cumprimento de sentença, impondo-se a suspensão do processo para fins de sucessão processual pelo espólio ou sucessores (art. 110 do CPC). 2. A anotação genérica de ausência de bens a inventariar na certidão de óbito goza de presunção relativa de veracidade e não obsta o direito do credor ao esgotamento das diligências de busca patrimonial por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A inexistência de bens passíveis de penhora enseja a suspensão da execução (art. 921, inciso III, do CPC) e não a extinção do processo por ilegitimidade passiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 485, VI, 616, VI, 796, 797 e 921, III; CC, arts. 1.792 e 1.997.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014361-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GIOVANNA LUCIA, ESPÓLIO EDSON NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para examinar com maior vagar a controvérsia devolvida a esta instância revisora. Após detida análise do caderno processual, peço vênias à eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, para inaugurar divergência, por entender que o falecimento dos executados não enseja a imediata extinção parcial do cumprimento de sentença.

A celeuma reside na extinção do cumprimento de sentença em relação aos executados Giovanna Lucia Moreira Zoboli e Edson Nascimento Gomes, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ilegitimidade passiva decorrente da informação contida nas certidões de óbito acerca da inexistência de bens a inventariar.

Com a devida vênia ao entendimento firmado, a morte de qualquer das partes impõe a imediata incidência do comando inserto no art. 110 do Código de Processo Civil, o qual determina a suspensão do processo para que se promova a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

O espólio, enquanto ente despersonalizado que representa a universalidade de bens e direitos deixados pelo de cujus, ostenta inequívoca legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução, independentemente da demonstração imediata de patrimônio líquido. Há de se diferenciar a legitimidade para responder à ação (viés processual) da responsabilidade patrimonial pelo adimplemento da dívida (viés material).

Nessa toada, a anotação genérica de “ausência de bens a inventariar” na certidão de óbito constitui mera declaração unilateral prestada pelo informante no momento do registro do passamento. Tal documento goza de presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, por si só, para fulminar o direito do credor de promover a persecução patrimonial, sobretudo quando este postula expressamente a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (INFOJUD, RENAJUD, SNIPER, entre outros).

Nesta seara, diante da sistemática processual vigente, concluo que a inexistência de bens passíveis de penhora não configura hipótese de extinção do processo de execução ou do cumprimento de sentença, mas sim causa de sua suspensão, na forma do art. 921, inciso III, do CPC.

Privar o exequente do direito de promover a sucessão processual e de esgotar as diligências de busca patrimonial em nome dos falecidos configura cerceamento do direito à satisfação do crédito, frustrando o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC).

Ressalte-se, por oportuno, que a admissão do espólio no polo passivo não viola o princípio de que a herança responde pelas dívidas do falecido (art. 796 do CPC e art. 1.792 do CC). Caso, após a sucessão processual e o esgotamento das buscas, reste comprovada a absoluta inexistência de acervo hereditário, o feito deverá ser suspenso e, futuramente, remetido ao arquivo, blindando-se o patrimônio pessoal dos herdeiros.

Diante do exposto, rogando novamente vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
do voto condutor e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para anular a decisão agravada no ponto em que extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja viabilizada a sucessão processual pelo espólio dos executados falecidos, permitindo-se ao credor o esgotamento das diligências de busca patrimonial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor dos espólios ou herdeiros de executados falecidos, mesmo diante da inexistência de bens a inventariar reconhecida na origem.

O agravante sustenta que o falecimento dos executados
Giovanna Lucia e Edson Nascimento
não autoriza a extinção parcial do feito, defendendo a aplicação do artigo 110 do Código de Processo Civil (CPC), com a suspensão do processo para fins de sucessão processual, ainda que inexistente, ao menos por ora, patrimônio conhecido em nome dos falecidos.

Todavia, razão não lhe assiste, pois o sistema jurídico pátrio estabelece, de forma clara, que a responsabilidade por dívidas do falecido é de natureza eminentemente patrimonial e limitada às forças da herança, conforme dispõem o artigo 796 do CPC e os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil (CC).

No caso concreto, as certidões de óbito acostadas aos autos consignam expressamente que os executados faleceram sem deixar bens a inventariar, circunstância que goza de presunção relativa de veracidade e que não foi infirmada por qualquer prova idônea produzida pelo agravante.

A sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC não se presta a autorizar a perpetuação de execução destituída de suporte patrimonial mínimo, pois o processo executivo se orienta pela responsabilidade patrimonial do devedor, inexistente quando não há herança.

Cumpre salientar que o ônus de demonstrar a existência de bens do falecido ou de herança apta a suportar a execução incumbe ao credor, inclusive porque detém legitimidade para requerer a abertura de inventário, nos termos do artigo 616, inciso VI, do CPC, providência que não foi adotada.

Assim, ausente patrimônio a ser partilhado e inexistente inventário, os herdeiros não podem ser chamados a responder por obrigação que não se transmite para além do acervo hereditário, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade patrimonial e à segurança jurídica.

Nesse viés, correta se mostra a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em relação aos executados falecidos, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada por esta instância revisora.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

Sessão Presencial do 30/06/2026

Voto do Desembargador Eder Pontes da Silva

Pedindo vênia a ilustre Desembargadora Relatora, acompanho a divergência.